Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740444-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE YANN DALVI GOMES AGRAVADO: EMILTON JOSE DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaue Yann Dalvi Gomes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 246989448 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante em desfavor de HDI Seguros S.A. e Emilton José de Sousa, processo n. 0745269-12.2024.8.07.0001, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do réu Emilton José de Sousa e o excluiu do polo passivo do processo. Em razão da extinção do processo sem resolução do mérito em relação a este réu, o autor/agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da causa. Irresignado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76469542), o recorrente narra que, em 23/9/2024, o agravado ocasionou um acidente de trânsito que culminou na perda total do veículo do agravante. Elucida ter incluído tanto a seguradora quanto o causador do acidente no polo passivo da lide. Frisa que, em sede de contestação, o agravado sequer suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Assevera que a legitimidade das partes deve ser definida conforme a teoria da asserção. Aduz que, tendo o réu, ora agravado, causado tanto o acidente como se recusado a informar os dados necessários ao acionamento do seu seguro, deve ser mantido no polo passivo da lide, pois é parte legítima a nele figurar. Menciona os princípios da celeridade e da cooperação. Pede a reforma da decisão para que seja mantido o agravado Emilton José de Sousa no polo passivo da demanda. Afirma presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final: Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso sob o efeito suspensivo, com a intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. No mérito, requer pelo PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, confirmando a tutela de urgência e tornando-a definitiva, para reformar a decisão atacada, com a finalidade de reconhecer a legitimidade do agravado, por medida de mais lídima ... JUSTIÇA!!! Preparo recolhido (Id 76479142). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada excluiu Emilton José de Sousa do polo passivo da ação de cobrança, processo de referência de n. 0745269-12.2024.8.07.0001, sob o argumento de que “(...) verifica-se a ilegitimidade do primeiro réu Emilton José de Sousa, porquanto o pedido principal formulado pela parte autora refere-se ao pagamento de indenização securitária. A inclusão do réu EMILTON JOSÉ DE SOUSA no polo passivo da presente demanda não se justifica, uma vez que, não há qualquer pedido específico dirigido a ele, tampouco se demonstra sua participação como parte legítima na relação jurídica de direito material discutida. Ademais, a simples menção a dados da apólice não é suficiente para atrair sua responsabilidade no cumprimento da obrigação securitária. Importa destacar que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo” (grifos nossos). Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando ser o agravado parte legítima a figurar no polo passivo da demanda na origem. Razão assiste ao agravante. Dispõe o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam– ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro, o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Nesse contexto, a teoria da asserção, conforme reconhecido pela jurisprudência do e. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. No caso concreto, compulsando os autos de origem (processo n. 0745269-12.2024.8.07.0001), verifico ter o autor formulado pedido expresso em desfavor de ambos os réus (Id 223916801 do processo de referência): d) A condenação dos Réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 64.249,00 (valor da FIPE do carro no dia do sinistro), devidamente atualizado e corrigido desde o acidente, dada a mora injustificada e ilegal no pagamento e da má-fé nas exigências impossíveis. Todavia, caso não entenda pelo valor da FIPE, que considere o valor proposto pela seguradora de R$ 61.000,00 com as devidas atualizações e juros, desde o acidente. (...) f) O pagamento de danos morais e danos morais pelo desvio produtivo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, tenho por incontroversa a participação do Sr. Emilton José de Sousa no acidente que culminou na perda total do veículo do autor, tanto que, em sua contestação, o réu asseverou ter assumido a responsabilidade pelo pagamento da indenização ao recorrente (Id 236582947, p. 2 do processo de referência). Dessa forma, nesta análise perfunctória da matéria, as razões de decidir da decisão agravada – no sentido de que “não há qualquer pedido específico dirigido a ele, tampouco se demonstra sua participação como parte legítima na relação jurídica de direito material discutida” – não se sustentam, tendo em vista que há expresso pedido formulado em desfavor do agravado, o qual, ademais, não controverteu a própria participação no acidente que ocasionou a perda total do veículo do agravante. Desse modo, tenho que os argumentos apresentados pela parte recorrente são suficientes para o reconhecimento da legitimidade passiva do Sr. Emilton José de Sousa para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Trago à colação, sobre o tema, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA E DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. COMPROVANTE DE ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO DO PEDIDO E COMPLEMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). PEDIDO. FORMATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. 1. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o). 2. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação. 3. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não o acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, extinguir o feito sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1798976, 07123862820238070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJE: 22/01/2024) Deste modo, não encontro elementos hábeis à manutenção do entendimento adotado pelo juízo a quo na decisão recorrida. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, VII, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter Sr. Emilton José de Sousa no polo passivo da ação de cobrança em curso no juízo de origem e afastar a condenação imposta ao agravante de pagar honorários de sucumbência ao agravado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora